Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718207-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: GEOVANI BAUMGARTNER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0720006-41.2025.8.07.0001), ajuizada por GEOVANI BAUMGARTNER. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 233925496): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que, pela análise do balancete apresentado (ID 233072326), a empresa exequente não preenche os requisito para a concessão do benefício. Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias”. Neste recurso, a agravante solicita a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que se encontra-se em liquidação extrajudicial, conforme demonstrado nos autos, e requereu a concessão de justiça gratuita com base na sua comprovada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Afirma que a decretação da liquidação extrajudicial da Administradora de Consórcio, por si só, já gera presunção de insuficiência econômica, conforme entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido é tempestivo. Não houve recolhimento do preparo, pois o agravante busca a gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. No caso, analisando-se o balancete apresentado (ID 233072326), vislumbra-se que não há o preenchimento dos pressupostos necessário à concessão do benefício. Destarte, deixando a parte agravante de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a decisão agravada merece ser mantida. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BALANCETE DESATUALIZADO. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3. A juntada de balancete desatualizado não é suficiente para demonstrar situação sócio-econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1121833, 0704566-52.2018.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2018, publicado no DJe: 14/09/2018.) INDEFIRO o pedido liminar Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador